Tribunal: TJMT
Processo: 1040918-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040918-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NILSON DO CARMO SIRAYUP KAYABI - CPF: 059.071.451-10 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. DIREITO AO
FGTS
E 1/3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inaplicabilidade da prescrição bienal por se tratar de vínculo jurídico regido por normas de Direito Administrativo, e não trabalhistas.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

3.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial, conforme os termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) DECLARAR nulos os contratos realizados entres as partes, observado o prazo prescricional de cinco anos do ajuizamento da demanda.

b) CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e adicional de 1/3 constitucional, referente ao período trabalhado, observado o prazo prescricional de cinco anos do ajuizamento da demanda, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Preliminar de prescrição bienal.

Quanto a preliminar, ressalte-se que a prescrição bienal prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal não é aplicável ao caso em questão, por se tratar de vínculo jurídico regido por normas de Direito Administrativo, e não trabalhistas. Este entendimento é respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que os efeitos das contratações temporárias regidas pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal são analisados sob o prisma da legalidade administrativa, não havendo que se falar em prescrição bienal típica das relações de emprego formalizadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, apenas quinquenal conforme Lei 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, o que foi devidamente analisado na sentença.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS e 1/3 constitucional.

No presente caso, a autora, ora recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professora, do período de 2019 a 2021.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022).

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) (grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original) (...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original). (grifei).

Com efeito, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária para exercer o cargo de Profissional em 2019, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, permanecendo em exercício até propositura da demanda.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, o que acarreta no desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

(...)

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF). (...)”. (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS e 1/3 constitucional
,
conforme reconhecido na sentença.

Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais não merece reparos, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É
como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025